Tribunal: TJMT
Processo: 1020447-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020447-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUCIMEIRE DA SILVA MARQUES - CPF: 513.241.211-49 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE DE VIAGEM. ADOLESCENTE, ENTÃO COM 13 ANOS DE IDADE, QUE ACOMPANHADO DA GENITORA FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR EM VOO DOMÉSTICO POR NÃO PORTAR CARTEIRA DE IDENTIDADE OU DOCUMENTO OFICIAL COM FOTOGRAFIA. DETERMINAÇÃO DA ANAC. INFORMAÇÃO CLARA E EM DESTAQUE NO VOUCHER DE VIAGEM. DIREITO DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VIAGEM NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO REEMBOLSO DA QUANTIA GASTA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É legítimo o impedimento do embarque de menor, com idade superior a 12 anos, que acompanhado da genitora não apresenta carteira de identidade ou outro documento como foto, visto que tal determinação é emanada da agencia reguladora (ANAC) e por isso deve ser obedecido. Havendo informação clara e destacada no voucher de viagem da necessidade dos documentos para o embarque, não há dano moral a ser indenizado.

Tendo em vista que a Autora não realizou a viagem, o valor gasto no pacote deve ser devolvido, dano material devidamente comprovado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021